Tribunal: TJSP
Processo: 2373242-45.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame.
1.Peticionária denunciada por apropriação indébita, absolvida inicialmente, mas condenada em apelação. A defesa ingressou com pedido de revisão criminal alegando contrariedade ao texto legal e novas provas de inocência, baseando-se na absolvição em procedimento administrativo na OAB e alteração de

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame.
1.Peticionária denunciada por apropriação indébita, absolvida inicialmente, mas condenada em apelação. A defesa ingressou com pedido de revisão criminal alegando contrariedade ao texto legal e novas provas de inocência, baseando-se na absolvição em procedimento administrativo na OAB e alteração de depoimento de testemunha.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contrariedade ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, além da existência de novas provas que justifiquem a revisão da condenação.
III. Razões de Decidir.
3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas, sendo necessário que novas provas sejam produzidas sob contraditório judicial.
4. A absolvição na esfera administrativa não afeta a condenação penal, dada a independência das instâncias.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido de revisão criminal indeferido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal exige novas provas produzidas sob contraditório judicial. 2. A independência das instâncias impede que decisões administrativas interfiram em condenações penais.
Legislação Citada:
- Código Penal, art. 168, §1o, inciso III.
- Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; art. 621, incisos I e III.
Jurisprudência Citada:
- TJSP, Revisão Criminal 0279040-38.2009.8.26.0000, Rel. Alcides Malossi Junior, j. 25.09.2014.
- STJ, RHC no 58.442/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 15.9.2015.
- STJ, ED no HC n. 767.066/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.8.2023.